Tribunal: TJBA
Processo: 8140034-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140034-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: E. A. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
ISADORA LIMA SAPUCAIA, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, ISADORA LIMA SAPUCAIA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e direito à saúde.
A
pelações cíveis. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.
P
lano de saúde.
C
riança diagnosticada com transtorno do
espectro autista (TEA).
C
obertura de tratamento multidisciplinar com método ABA. Manutenção
de musicoterapia e hidroterapia. Precedentes.
R
ealização das terapias em clínica credenciada.
I
nexistência de obrigação de custeio em estabelecimento não credenciado na ausência de prova de insuficiência da rede.
E
xclusão de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar por possuir natureza educacional.
D
anos morais configurados pela negativa indevida de cobertura.
C
onsect
ários
legais fixados conforme Súmula 362 do STJ e art. 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.
R
ecursos desprovidos.

I. Caso em análise

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à operadora de plano de sa
úde a autorização de todas as terapias necessárias ao tratamento de criança diagnosticada com TEA, sem limitação de sessões e em clínica credenciada, excluído o acompanhante terapêutico em ambiente escolar/domiciliar, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A parte autora suscita nulidades por erro material e ausência de fundamentação e, no mérito, requer o custeio das terapias em clínica não credenciada indicada pela família. A operadora pleiteia a exclusão da musicoterapia e hidroterapia, o afastamento ou redução dos danos morais, a modificação dos honorários e a aplicação exclusiva da taxa prevista no art. 406 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se há nulidade da sentença por erro material e suposta ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura de musicoterapia e hidroterapia no tratamento de TEA; (iii) determinar se a operadora deve custear o tratamento em clínica não credenciada escolhida pela família; (iv) verificar se é devido o custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar; (v) examinar a configuração do dano moral e a correção dos consectários legais fixados.

III. Razões de decidir

3. O erro material consistente na menção indevida a empresa estranha à lide configura vício formal sem conteúdo decisório e não acarreta nulidade diante da ausência de prejuízo, nos termos do art. 282 do CPC.

4. A sentença apresenta fundamentação suficiente, enfrentando as questões centrais da controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional à luz do art. 489 do CPC.

5. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

6. A criança com TEA é destinatária de tutela constitucional qualificada, à luz dos arts. 196 e 227 da CF e da Lei nº 12.764/2012.

7. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa após a Lei nº 14.454/2022, impondo-se a cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente quando evidenciada pertinência clínica.

8. A musicoterapia e a hidroterapia, indicadas no plano terapêutico, não possuem caráter experimental e contam com respaldo técnico e jurisprudencial, sendo indevida sua exclusão.

9. A operadora cumpre sua obrigação ao disponibilizar tratamento adequado em rede credenciada, sendo excepcional o custeio em estabelecimento não conveniado, o que exige prova de inexistência ou insuficiência da rede, não demonstrada nos autos.

10. O acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar possui natureza predominantemente educacional, incumbindo à instituição de ensino, nos termos da Lei nº 12.764/2012 e do Decreto nº 8.368/2014, não integrando a cobertura obrigatória do plano de saúde.

11. A negativa indevida de cobertura de terapias essenciais ao tratamento de criança com TEA configura dano moral, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

12. O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

13. A correção mon
etária a partir do arbitramento segue a Súmula 362 do STJ, e os juros de mora incidem desde a citação, observando-se a modulação decorrente do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

14. Majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantida a distribuição fixada na sentença, com atribuição de 30% (trinta por cento) à demandante, em favor do patrono das demandadas, e de 70% (setenta por cento) às empresas acionadas, em favor do advogado da requerente, ficando a suspensão da exigibilidade, prevista no art. 98, § 3º, do CPC, restrita exclusivamente à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

1
5.

Sentença
mantida
. Recur
so
s

simultâneos
de apelação
desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8140034-31.2024.8.05.0001
, em que
são
apelante
s
e apelados(as)
E. A. M., representado por sua genitora
,
e
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,
nos termos do voto do Relator.